Tribunal: TJSP
Processo: 1502070-84.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502070-84.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes THIAGO
MICHEL GAVIOLI e VANDERLEI JOÃO TEODORO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, deram provimento parcial aos recursos para reduzirem as penas dos
réus para 11 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 27 dias-multa, no
piso.(VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502070-84.2019.8.26.0248 -Voto no 13428
2
Apelação Criminal no 1502070-84.2019.8.26.0248
Apelantes: Thiago Michel Gavioli e Vanderlei João Teodoro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Indaiatuba
Voto no 13428
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELA
COMPARSARIA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA
VÍTIMA. Condenação mantida. Palavras dos ofendidos e
apreensão dos bens em poder dos réus. Penas reduzidas.
Provimento parcial dos recursos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 309/320, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Indaiatuba/SP, julgou procedente a ação penal para condenar Thiago
Michel Gavioli e Vanderlei João Teodoro, cada um, à pena de 18 anos e
8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 44 dias-multa, por
incursos na norma do art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal, na forma do
art. 71, parágrafo único, do Código Penal.
Inconformados, os acusados apelaram. Em petição
conjunta, suscitam preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pelo
indeferimento de seu pedido de exibição das imagens das câmeras de
segurança encontradas no local dos fatos. No mérito, postula a absolvição
por insuficiência probatória, voltando a agitar toda a prova dos autos (fls.
339/346).
Contrariados os recursos, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 352/355 e 372/378).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502070-84.2019.8.26.0248 -Voto no 13428
3
É o relatório.
A preliminar de nulidade deve ser afastada, pois a defesa
não requereu a complementação das provas e juntada das imagens da
câmera de segurança do local do crime no momento oportuno. Além disso,
como bem ponderado pelo julgador, trata-se de prova inútil, pois todas as
vítimas reconheceram os réus como autores do crime.
No mérito, é da denúncia que, no dia 04 de setembro de
2019, por volta das 06h00min, no interior do Lar de Idosos Emmanuel
(Centro Espírita Apóstolos do Bem) situado na Rua Pedro Gonçalves, no
106, Centro, na cidade e comarca de Indaiatuba, THIAGO MICHEL
GAVIOLI e VANDERLEI JOÃO TEODORO, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, mediante grave ameaça e restrição da liberdade das
vítimas, subtraíram, por 09 (nove) vezes, para proveito conjunto, 01 (uma)
mochila, cor preta, 01 (uma) parafusadeira, 01 (uma) furadeira,
documentos pessoais, cartões bancários, e 02 (dois) aparelhos celulares,
sendo um da marca Samsung e outro LG, a quantia de R$ 195,00 (cento e
noventa e cinco reais) e o veículo Fiat/Uno, cor azul, de placas no
BIL-4179, pertencentes a Isnaldo Luiz da Silva Filho, 02 (duas) pastas
contendo documentos e 01 (um) aparelho celular modelo J2 Pro, marca
LG, pertencentes à Monica Adelina Cardoso do Nascimento Arthuzo, 01
(um) aparelho celular modelo J5, marca Samsung, pertencente à Rosimeire

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502070-84.2019.8.26.0248 -Voto no 13428
4
Aparecida Campos Bertie, um cartão bancário, 01 (um) aparelho celular,
marca Samsung, cartão bancário e R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro,
pertencentes a Dirlei da Silva Oliveira, 01 (uma) chave de uma
motocicleta, 01 (um) aparelho celular modelo J8, marca Samsung,
pertencentes à Maria Cecília Mosca, 01 (um) aparelho celular pertencente
à Renata Conceição da Silva, 01 (um) aparelho celular modelo A5 e a
importância de R$ 200 (duzentos reais) pertencentes à Debora Toloto, 01
(um) aparelho celular modelo Galaxy A10, marca Samsung, pertencente a
Jair Toloto, e 02 (dois) aparelhos Nextel e o valor de R$ 700,00 (setecentos
reais) que estavam no interior do caixa da instituição Lar de Idosos
Emmanuel.
Segundo se apurou, na data e local acima descritos, os
denunciados, previamente ajustados, com o fim de praticarem o crime de
roubo, se dirigiram até a frente do estabelecimento situado no local dos
fatos.
Aproveitando-se que o portão estava aberto por ser horário
de entrada dos funcionários, VANDERLEI ingressou no local, exibiu o
simulacro de arma de fogo que portava na cintura, anunciou o assalto,
ordenando que todos os funcionários deitassem no chão, enquanto
THIAGO utilizava um pé de cabra para danificar armários e portas,
abrindo as gavetas e subtraindo os bens que lhe interessavam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502070-84.2019.8.26.0248 -Voto no 13428
5
Ato contínuo, VANDERLEI subtraiu o aparelho celular da
recepcionista Rosimeire Aparecida Campos Bertie que estava em cima da
mesa da recepção. O denunciado então se aproximou da funcionária da
limpeza Renata Conceição das Silva, a segurou pelos cabelos e a jogou no
chão. Em seguida, subtraiu o aparelho celular da vítima que estava sobre a
mesa de café.
Em determinado momento, VANDERLEI puxou o braço
do cuidador Dirlei da Silva Oliveira com brutalidade, mostrando o
simulacro que portava na cintura, momento em que exigiu que a vítima
não olhasse em seu rosto.
Neste instante, o denunciado começou a subtrair os
pertencentes do ofendido, quais sejam, um aparelho celular, documentos
pessoais, cartão bancário e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais),
colocando-os dentro de uma bolsa que estava no chão, na qual também
havia colocado os pertences das outras vítimas.
Logo que o ajudante Isnaldo Luiz da Silva Filho entrou no
local, foi abordado pelos denunciados, que portavam um simulacro, e,
assim, mediante grave ameaça, exigiram que a vítima lhes entregasse os
dois aparelhos de celular que portava, documentos pessoais, a quantia de
R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) e a chave do seu automóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502070-84.2019.8.26.0248 -Voto no 13428
6
Durante o assalto, VANDERLEI apanhou uma garrafa de
álcool e uma caixa de fósforo, ameaçando atear fogo em tudo e em todos,
exigindo que lhe dessem um malote contendo dinheiro.
Na sequência, VANDERLEI abordou o motorista Jair
Toloto que havia acabado de adentrar no local, apanhando a sacola que ele
carregava, no entanto, ao notar que no interior só havia notas fiscais e
papéis pessoais, começou a lhe revistar, subtraindo o aparelho celular que
estava no bolso dele.
Posteriormente, na garagem, o roubador VANDERLEI
abordou a auxiliar de limpeza Maria Cecília Mosca, segurando-a pela blusa
de frio que ela usava, e, em seguida, exigiu que ela descesse da motocicleta
que conduzia e entregasse a chave do veículo e o aparelho celular, tendo
ela lhe atendido.
Além dos pertences dos funcionários, os roubadores
subtraíram bens pertencentes à referida instituição, quais sejam, diversos
documentos, 02 (dois) aparelhos celulares da marca Nextel e a quantia de
aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) que estava no caixa.
Depois de cerca de 20 ou 30 minutos, os assaltantes se
evadiram do local na condução do veículo da vítima Isnaldo, levando
consigo bolsas com diversos celulares e dinheiro, além da parafusadeira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502070-84.2019.8.26.0248 -Voto no 13428
7
uma furadeira que estavam no interior do automóvel.
Nesse ínterim, os guardas civis, que foram acionados via
COADE, compareceram ao local dos fatos, ocasião em que foram
informados que os denunciados tinham empreendido fuga na condução do
veículo de uma das vítimas, bem como a possível localização deles por
meio do rastreador do celular de uma das vítimas.
Diante dessas informações, a Equipe se dirigiu até a Rua
Antônio Nenê Martins, no 185, Bairro Jardim Dr. Lauro Bueno, local
indicado pelo rastreador, onde foram recebidos por uma dona de casa, a
qual franqueou a entrada da guarnição que encontrou diversos objetos
subtraídos dentro de uma sacola que estava dentro da máquina de lavar.
Perguntada sobre a origem dos objetos, ela disse que,
provavelmente, pertenceriam a THIAGO em razão de ter conhecimento de
que ele está envolvido com crimes.
Ato contínuo, Jéssica Camila Gavioli, irmã de THIAGO,
informou que a cunhada lhe entregou uma bolsa pela janela e, em revista,
localizaram dentro dela mais objetos subtraídos.
Na sequência, a Equipe foi informada, por meio de delação
anônima, que os denunciados estariam escondidos na casa de número 203

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502070-84.2019.8.26.0248 -Voto no 13428
8
da mesma rua. Em razão disso, dirigiram-se até o imóvel indicado, onde
foram recebidos pelo proprietário que autorizou a entrada dos guardas que
localizaram os denunciados escondidos embaixo da cama de um dos
quartos e encontraram ainda uma réplica da arma de fogo.
Em solo policial, as vítimas reconheceram os denunciados
como sendo os autores do roubo, bem como a réplica da arma apreendida
com sendo aquela utilizada no assalto.
Pois bem. A materialidade delitiva comprovou-se pelo auto
de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de entrega e de
exibição e apreensão, bem como pelas demais provas dos autos.
A autoria também ficou bem demonstrada nos autos.
Em Juízo, Thiago Michel defendeu sua inocência e relatou
que estava em sua residência quando VANDERLEI lhe telefonou
perguntando se poderia ir para sua casa. O interrogando concordou e o
esperou na frente do imóvel. Nesse momento, viu um carro com um
conhecido e mais dois jovens em seu interior e eles lhe ofereceram uma
sacola com pacotes de cigarro e aparelhos celulares por mil reais. Em
seguida, VANDERLEI chegou e lhe pediu ajuda para se esconder da
polícia porque era foragido. O interrogando ajudou o amigo e lhe entregou
a sacola cheia de mercadorias. Após cerca de meia hora, uma viatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502070-84.2019.8.26.0248 -Voto no 13428
9
policial chegou em sua residência e o interrogando resolveu fugir, pulando
pelo telhado.
Vanderlei João Teodoro da mesma forma, negou os fatos.
Era foragido e telefonou para seu amigo pedindo-lhe ajuda. No caminho,
avistou Thiago na esquina e ele lhe disse para esperar na área da casa dele
enquanto ele conversava com uns amigos. Em seguida, o corréu voltou
com uma sacola com pacotes de cigarro e celulares e lhe entregou. Foi
preso apenas em razão de seu passado criminal.
Porém, em Juízo, todas as vítimas confirmaram a tese
acusatória em todos os seus termos.
Dirlei da Silva Oliveira informou que ao chegar para a
trabalhar um dos assaltantes o abordou com uma arma, ordenou que ficasse
de cabeça baixa e deitasse no chão, exibindo-lhe uma arma. Reconheceu
Vanderlei em razão da compleição física.
A vítima Jair falou que teve contato com apenas um
assaltante e, de longe mais dois roubadores. Um deles indivíduo puxou o
celular que estava no seu bolso e saiu. Reconheceu Vanderlei pela
compleição física.
Renata Conceição da Silva foi abordada no refeitório e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502070-84.2019.8.26.0248 -Voto no 13428
10
assaltante segurou uma das vítimas pelo pescoço, rendeu a outra e, por
último, subtraiu o celular e a chave do armário da declarante. Ele a segurou
pelo cabelo e a deitou com o rosto no chão, ordenando que não olhasse.
Reconheceu Vanderlei por causa da compleição física e o outro assaltante
estava encapuzado.
Rosimeire Aparecida Campos Bertie confirmou as suas
declarações prestadas, dizendo que os ladrões levaram seu aparelho
celular, pois sua bolsa já estava guardada no armário funcional.
Danificaram a porta da sala do RH e subtraíram R$ 700,00. Haviam três
roubadores e eles estavam com capuz preto no rosto. Recuperou seu
aparelho celular.
Maria Cecília Mosca confirmou os fatos narrados e
asseverou que o ladrão subtraiu seu aparelho celular e a chave da sua moto
e, depois conduziu a declarante até o refeitório. Asseverou que só viu um
assaltante que estava encapuzado. Esclareceu que os assaltantes não
levaram sua motocicleta. Reconheceu Vanderlei pela sua baixa estatura.
Debora Toloto reconheceu os acusados como autores do
crime, sendo que Vanderlei chamou sua atenção por ser magro e pelas
mãos. Ficou em poder dos assaltantes por cerca de quarenta minutos.
Thiago era a pessoa que usava o pé de cabra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502070-84.2019.8.26.0248 -Voto no 13428
11
Isnaldo Luiz da Silva Filho confirmou que subtraíram seu
aparelho celular, dinheiro, veículo e furadeira. Viu a arma dos ladrões,
levou uma coronhada na cabeça e reconheceu Vanderlei pelo formato nos
olhos.
O guarda civil Renato Ken-Iti Tanobe narrou que uma das
vítimas acionou o rastreador do aparelho celular subtraído e havia
informações da sua localização. Foram até o local indicado, que era a
residência do réu Thiago, mas estava vazia. Entretanto, encontraram uma
sacola com vários aparelhos celulares, posteriormente reconhecidos pelas
vítimas como sendo de suas propriedades. Ato contínuo, receberam
denúncia anônima com a informação de que duas pessoas correram pelo
telhado nas imediações. Dirigiram-se até a casa apontada e localizaram os
acusados escondidos. O veículo da vítima foi encontrado depois de três
quadras.
No mesmo sentido, é o relato do guarda civil Carlos Alberto
da Silva.
Como se vê, sem quaisquer dúvidas, as palavras dos
ofendidos, o reconhecimento dos réus como autores do fato, o relato dos
policiais e a apreensão dos bens em poder dos réus, foram elementos
basilares na realização do justo concreto e afastaram, em consequência,
qualquer dúvida da responsabilização criminal dos apelantes pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502070-84.2019.8.26.0248 -Voto no 13428
12
deste crime.
O fato de os autores do crime estarem encapuzados não
infirmou a prova da Acusação, porquanto não impediu o reconhecimento
por parte das várias vítimas, que levaram em conta características físicas e
vestimentas dos réus.
Não colhe, pois, a alegação de fragilidade probatória.
As causas de aumento do concurso de agentes e restrição da
liberdade das vítimas também foram comprovadas pela prova oral
amealhada.
Portanto, a condenação nos moles lançados, era mesmo de
rigor.
As penas, embora não impugnadas, comportam reparos na
última fase da dosimetria.
Na fase derradeira foi reconhecido o crime continuado
específico, previsto no art. 71, parágrafo único do Código Penal, com
aplicação da pena em dobro.
Entendo, no entanto, que é caso de se reconhecer o
concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal, porquanto em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502070-84.2019.8.26.0248 -Voto no 13428
13
único local os acusados praticaram uma única ação, contra várias vítimas
diferentes. Tendo em vista o número de vítimas, fixo a fração de aumento
em 1/4, alcançando as penas dos réus o total de 11 anos e 8 meses de
reclusão e 27 dias-multa.
O regime prisional inicial a ser observado deve ser mesmo o
fechado, conforme entendimento pacificado nesta Câmara.
Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de
roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem qualquer
sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser
desconsiderada na fixação do regime inicial da pena corporal, que não
guarda relação de dependência com sua quantidade.
A periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos
com violência ou grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam
submetidos, para fins de livramento condicional, à “constatação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinquir” (Art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade recomenda a
adoção do regime carcerário inicial fechado.
Privilegiar-se autor de crime contra o patrimônio praticado
com grave ameaça à pessoa, concedendo-se-lhe regime carcerário que não
o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502070-84.2019.8.26.0248 -Voto no 13428
14
reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime.
Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da
violência urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder
Público, o que somente se verifica, realmente, com a imposição do regime
mais gravoso.
Ante o exposto, afastada a preliminar, dá-se provimento
parcial aos recursos para reduzir as penas dos réus para 11 anos e 8 meses
de reclusão e pagamento de 27 dias-multa, no piso.
MARCOS CORREA
RELATOR